Tribunal: TJDFT
Processo: 0717362-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717362-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDISLEY ALVES BATISTA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme decisão de ID 35812100, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 28 de julho de 2022 14:57:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador